Tribunal: TJSP
Processo: 2239033-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Legitimidade passiva do agravante para o fornecimento do medicamento. Responsabilidade solidária dos entes da Federação nas ações e serviços de saúde, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição da República. Multa aplicada como forma de compelir o réu ao cumprimento de obrigação de fazer a ele imposta, mormente em razão da necessária

Ementa:
Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Legitimidade passiva do agravante para o fornecimento do medicamento. Responsabilidade solidária dos entes da Federação nas ações e serviços de saúde, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição da República. Multa aplicada como forma de compelir o réu ao cumprimento de obrigação de fazer a ele imposta, mormente em razão da necessária garantia dos direitos à vida e à saúde, os quais constitucionalmente assegurados. Adequação, porém, do valor fixado que se impõe. Afastamento, ainda, de incidência dessa sanção sobre o patrimônio pessoal da Secretária Municipal de Saúde. Inapropriado impor-se restrição patrimonial contra pessoa que atue no serviço público. Decisão atacada reformada nesses pontos. Recurso provido em parte, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239033-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante MUNICÍPIO
DE HORTOLÂNDIA, é agravada VANESSA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239033-18.2019.8.26.0000 -Voto no 33214
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2239033-18.2019.8.26.0000.
COMARCA: HORTOLÂNDIA.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA.
AGRAVADA: VANESSA RODRIGUES.
VOTO 33.214.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Fornecimento de
medicamento. Legitimidade passiva do agravante para o fornecimento do medicamento. Responsabilidade solidária dos entes da Federação nas ações e
serviços de saúde, nos termos dos artigos
196 e 198 da Constituição da República.
Multa aplicada como forma de compelir o
réu ao cumprimento de obrigação de fazer a
ele
imposta,
mormente
em
razão
da
necessária garantia dos direitos à vida e
à
saúde,
os
quais
constitucionalmente
assegurados. Adequação, porém, do valor
fixado que se impõe. Afastamento, ainda,
de
incidência
dessa
sanção
sobre
o
patrimônio pessoal da Secretária Municipal
de Saúde. Inapropriado impor-se restrição
patrimonial contra pessoa que atue no
serviço público. Decisão atacada reformada
nesses pontos. Recurso provido em parte,
portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 11) interposto pelo Município de
Hortolândia contra a respeitável decisão (folhas 281
a 283) pela qual, a propósito de ação com o escopo
de fornecimento de medicamentos, conferida tutela de
urgência à parte contrária, Vanessa Rodrigues, a fim
de determinar-lhe a dispensação do medicamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239033-18.2019.8.26.0000 -Voto no 33214
3
Ustequinumabe (STELARA) 3 frascos (390mg), no prazo
de dez (10) dias e sob pena de multa de cinquenta
mil
reais
(R$
50.000,00)
incidente
sobre
o
patrimônio pessoal da Secretária Municipal de Saúde,
consoante o artigo 139, IV, do Código de Processo
Civil.
Esse agravante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ilegitimidade passiva do
Município dado competir aos Estados o fornecimento
de medicamentos de alto custo; b) incumbir aos
municípios a prestação de tratamento ambulatorial;
c) disponibilizar o Estado de São Paulo serviços
para o tratamento da doença de Crohn; d) haver o
Supremo
Tribunal
Federal
conferido
provimento
liminar para suspender decisão judicial que impunha
ao Município de Jundiaí o fornecimento de atendimento de alta complexidade; e) não ter condições financeiras e técnicas para a
disponibilização do objetivado fármaco; f) ter sido
esse remédio prescrito por médico particular e em
desconformidade ao artigo 28 do Decreto 7.508/2011;
g) descabimento de imposição de astreinte sobre o
patrimônio pessoal da Secretária Municipal de Saúde;
h)
portanto,
requerer
a
concessão
de
efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso a
fim de que reconhecido ser do Estado de São Paulo o
dever do fornecimento do apontado medicamento; i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239033-18.2019.8.26.0000 -Voto no 33214
4
subsidiariamente, que seja afastada a incidência de
multa sobre o patrimônio pessoal da Secretária
Municipal de Saúde.
Concedeu-se
em
parte
o
efeito
suspensivo objetivado (folhas 289 a 292).
Sobreveio
resposta
pela
agravada
(folhas 296 a 313), a qual sustentou, em síntese,
não proceder o alegado por esse recorrente e, assim,
requerer seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
Impõe-se dar parcial provimento a este
agravo de instrumento.
A propósito, trata-se de ação com
escopo de obrigação de fazer promovida por Vanessa
Rodrigues contra o Município de Hortolândia a fim de
compelir esse requerido ao fornecimento do medicamento Ustequinumabe (STELARA)
3
frascos
(390mg), conforme prescrição médica (folhas 15 a 20
dos autos originários).
O digno juiz da causa deferiu o pedido
de provimento liminar da ora agravada tendente ao
fornecimento desse fármaco no prazo de dez (10)
dias, sob pena de multa no valor de cinquenta mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239033-18.2019.8.26.0000 -Voto no 33214
5
reais (R$ 50.000,00), a atingir o patrimônio pessoal
da Secretária Municipal de Saúde (folhas 147 a 149
dos autos originários).
Em decorrência, ainda, da informação
prestada pela municipalidade ora agravante a respeito do Estado de São Paulo fornecer o
medicamento objetivado pela agravada, fora a petição
inicial emendada para incluir esse ente da federação
(Estado de São Paulo) no polo passivo da demanda
(folhas 307 e 308 dos autos originários).
O ora agravante, então, insurgira-se
contra essa decisão, especificamente, em relação à
inclusão dessa municipalidade no polo passivo, bem
como à incidência de multa
sobre o patrimônio
pessoal da Secretária Municipal de Saúde.
Contudo, contrariamente ao argumentado
por esse recorrente, é ele também parte legítima
para responder a ação.
É
que
os
artigos
196
e
198
da
Constituição
da
República
estabelecem
a
responsabilidade solidária dos entes da federação
nas ações e serviços públicos de saúde.
Daí não ter relevância a organização
interna do Sistema Único de Saúde em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239033-18.2019.8.26.0000 -Voto no 33214
6
pessoa que necessita o fornecimento de medicamento
(ainda que de alto custo).
Nesse sentido, ainda, são de destaque,
mutatis mutandis, acórdãos desta Corte e do Superior
Tribunal de Justiça cujas ementas têm as seguintes
conformidades:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer
Fornecimento de medicamento de alto custo R. decisão
liminar que determinou o fornecimento do fármaco pleiteado
- Liminar concedida em primeiro grau por estarem presentes
os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in
mora
Responsabilidade solidária dos entes públicos

Decisão mantida Recurso improvido.”1

“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL
-
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SUS - LEGITIMIDADE PASSIVA
SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO - ARTS. 196 e
198, § 1o, DA CF/88. I - É da competência solidária entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a
responsabilidade pela prestação do serviço de saúde à
população, sendo o Sistema Único de Saúde composto pelos
referidos entes, conforme pode se depreender do disposto
nos arts. 196 e 198, § 1o, da Constituição Federal. II -
Recurso especial improvido.”2.
Também é presente a súmula 37 do Órgão
Especial desta Corte de seguinte teor: “A ação para o
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em
1 Agravo de instrumento 2192303-46.2019.8.26.0000, relatora a desembargadora Silvia Meirelles, 6a Câmara
de Direito Público, julgamento em 31 de outubro de 2019.
2 Recurso especial 773.657-RS, relator o ministro Francisco Falcão, 1a Turma, julgamento 08 de novembro
de 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239033-18.2019.8.26.0000 -Voto no 33214
7
face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público
Interno.”
No que respeita à sanção de multa
aplicada,
é
de
relevo
prevalecer
no
Superior
Tribunal de Justiça o posicionamento de ser cabível
a fixação correspondente como forma de compelir o
réu ao cumprimento de obrigação de fazer a ele
imposta, mormente em razão da necessária garantia
dos direitos à vida e à saúde, os quais
constitucionalmente assegurados.3
No entanto, a respeitável decisão ora
atacada comporta reparo em relação ao valor da multa
aplicada.
É que o arbitramento de multa única no
3 A esse respeito, aliás, mutatis mutandis, é de destaque acórdão dessa Corte Superior ementado, em parte, na
seguinte conformidade: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A
OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO
NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. (...) 2. A
função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a
obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e
da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer
ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a
sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do
direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito
cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que
assegura o bem maior: a vida. (...) 6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do
Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso
contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher
a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à
Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de
1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008” (Recurso especial 1474665/RS, Primeira Seção,
relator o ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 26 de abril de 2017. Sem esses grifos na redação
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239033-18.2019.8.26.0000 -Voto no 33214
8
valor de cinquenta mil reais (R$ 50.000,00) não se
revela razoável ou proporcional. Logo, essa sanção
ora é substituída por multa diária no valor de
quinhentos reais (R$ 500,00), limitado a dez mil
reais (R$ 10.000,00).
Também ora se altera esse decisum
agravado
para
afastar-se
a
determinação
para
incidência dessa multa sobre o patrimônio pessoal da
Secretária Municipal de Saúde.
É que, não bastasse essa servidora
municipal não integrar o polo passivo da demanda, o
artigo 196 da Constituição da República impõe as
pessoas jurídicas de direito interno assegurar a
todas as pessoas o acesso ao direito à saúde.
Daí dever ser essa sanção imposta em
desfavor do ente da federação para o caso de
descumprimento da ordem judicial.
Logo, porquanto inexistente previsão
legal, descabe a imposição de restrição patrimonial
da espécie contra a pessoa que exerça a atividade no
serviço público.
Portanto, ao menos nesta feita, ora se
afasta a imposição de multa sobre o patrimônio
pessoal da Secretária Municipal de Saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239033-18.2019.8.26.0000 -Voto no 33214
9
Nesse
sentido,
ainda,
é
de
consideração, mutatis mutandis, aresto desta Câmara
cuja ementa tem seguinte conformidade:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER TRATAMENTO MÉDICO MEDIDAS COERCITIVAS IMPOSTAS
DIRETAMENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento
gratuito de tratamento médico
Agravado que padece de
"adenocarcionoma do cólon" Decisão que concedeu a tutela
antecipada e fixou multa única de R$ 50.000,00, incidente
sobre o patrimônio pessoal do Governador do Estado de São
Paulo, determinou a expedição de ofício às entidades
pertinentes
para
apuração
de
ato
de
improbidade
administrativa e a intimação pessoal do Governador do
Estado para cumprimento da ordem
Pleito de reforma da
decisão, no tocante à imposição de medidas coercitivas
pessoais ao Governador do Estado de São Paulo e para
redução da multa Cabimento Governador do Estado de São
Paulo que não é parte na ação Impossibilidade do Juízo de
primeiro grau lhe impor sanções, em atenção à regra de
competência fixada pelo art. 74, III, da CE e art. 13, I,
do RITJSP
Art. 196 da CF que carreia ao "Estado" a
responsabilidade pela manutenção da saúde pública, não às
pessoas físicas ocupantes dos cargos de chefia do Poder
Executivo MULTA DIÁRIA Cabimento Caráter inibitório
Valor fixado, contudo, que merece redução em observância ao
princípio
da
proporcionalidade
e
adequação
às
peculiaridades do caso concreto
Decisão reformada em
parte
AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para afastar as
penalidades impostas ao Governador do Estado de São Paulo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239033-18.2019.8.26.0000 -Voto no 33214
10
a multa única de R$ 50.000,00, e para fixar multa diária
pelo eventual descumprimento da ordem judicial pelos
acionados.”4
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
4 Agravo de instrumento 2214624-46.2017.8.26.0000, relator o desembargador Kleber Leyser de Aquino,
julgamento em 13 de março de 2018.